Tribunal: CARF
Processo: 10410.002872/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002872/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LILIAN GOMES DE OLIVEIRA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIOS DA FONTE PAGADORA
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio da pessoa jurídica
responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, a compensação pelo
sócio na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto efetuado pela empresa.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPETÊNCIA PARA
ANÁLISE
Apenas o pagamento integral do imposto lançado extingue o crédito tributário,
devendo esta situação ser apurada pela origem quando da liquidação dos
valores devidos.
Não é de competência das instâncias julgadoras a análise de eventual
pagamento ocorrido após o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002872/2009-81
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002872/2009-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada através de sua procuradora (fls.
12 e 14), contra Lançamento de Ofício no 2006/604450932104076 relativo ao Exercício
de 2006 Ano Calendário 2005 que resultou em crédito tributário no montante de R$
4.673,44 , sendo R$ 2.995,80 de Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita
0211), R$ 599,16 de Multa de Mora e de R$ 1.078,48 de Juros de Mora, calculados até
30/04/2009, conforme Notificação de Lançamento fls. 108/112.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 109, versando sobre a infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 12/05/2009 de acordo
com o extrato do sistema Portal IRPF de fl. 196, tendo protocolizado através de sua
procuradora, a impugnação de fls. 02/10 em 29/05/2009, onde consta em síntese o
seguinte:
“No entanto, a impugnante não pode ser imputada a responsabilidade do pagamento
do tributo por ser, a época, responsável pela Pessoa Jurídica.”
“Há de se observar ainda que os valores foram devidamente retidos na fonte pela
Pessoa Jurídica pagadora, cabendo a esta última o pagamento do imposto retido.”
A interessada através de sua procuradora cita os artigos 620 §3o, 637 e 717 do
RIR/1999, bem como cita jurisprudência.
“Incide em ‘bis in idem’, uma vez que a impugnante será punida duas vezes pelo
mesmo fato. A punição, neste caso, implicará no pagamento em duplicidade do imposto
de renda, sendo a primeira através da retenção na fonte e a segunda com a notificação
do lançamento em razão da compensação (dedução) indevida do imposto, estando
intimado, novamente, a pagar o dito imposto de renda.”
“Além disso, a Administração Tributária dispõe de meios legais para promover a
cobrança do imposto retido e não pago à Fonte Pagadora, não podendo o contribuinte
ser responsabilizado pelo não pagamento do imposto quando teve, em seus
rendimentos, retido o valor do imposto.”
“Da lei extrai-se o entendimento de que a responsabilidade dos sócios só seria possível
se estes tivessem praticado atos com excesso de poder ou infringido a lei, contrato
social ou estatuto, casos que não se enquadra a impugnante na situação real, enfim, o
sócio não agiu de má-fé, conseqüentemente não cabe a ele a responsabilidade pelo
débito que lhe impõe.”
“Assim, da interpretação do dispositivo supra, em contraposição com o fato jurídico
tributário ocorrido, verifica-se que o lançamento tributário não há de subsistir”
“Aliado a este fato, verifica-se pelo Contrato Social, que a administração geral da
Sociedade não cabia a impugnante, em razão das quotas do capital social que possuía
à época da retenção.”
A contribuinte através de sua procuradora, anexou aos autos as cópias de documentos
constantes às fls. 18/107.
Consta da fl. 124 o Termo de Intimação Fiscal no 2006/604193482161068 recebido pela
contribuinte em 13/03/2009 (extrato do sistema Portal IRPF de fl. 196), onde era
solicitado a interessada a apresentação dos seguintes documentos: “Comprovante de
todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus dependentes no ano-
calendário, Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de rescisão
de contrato de trabalho, contra-cheques mensais ou recibos de pagamento.”
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002872/2009-81

Consta da fl. 140 Termo de Intimação Fiscal no 2006/604193482161068 -
Complementar recebido pela interessada em 09/04/2009 (AR de fl. 141), onde foi
solicitado a contribuinte: “Considerando que V. Sa é sócia da pessoa jurídica Colégio
Anchieta Ltda, apresentar Recibos de entrega da Dirf e os Darf ́s da totalidade do
Imposto Retido na Fonte informado em Dirf.”
A contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 145/158 e
164/190.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos;
c) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
d) ocorrência de bitributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a suposta infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, tendo ficado consignada na autuação a condição do sujeito passivo de
sócio fonte pagadora.
Aa decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 3.400,08 , referente as fontes pagadoras abaixo
relacionadas.”(fl. 109)
“Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 3.400,08), em virtude de
o contribuinte ter informado como fonte pagadora a Pessoa Jurídica Colégio Anchieta
Ltda, do qual o mesmo é Sócio/Administrador, e intimado a apresentar os Recibos de
entrega da DIRF e os DARF ́s da totalidade do Imposto Retido na Fonte informado em
DIRF, apresentou DARF s de apenas parte do valor devido, não comprovando assim o
recolhimento total, o que se torna obrigatório tendo em vista que o mesmo é
responsável pela Pessoa Jurídica.” (fl. 109)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002872/2009-81

“CPF Beneficiário: 142.505.864-72 ; Fonte Pagadora: Colégio Anchieta Ltda ; CNPJ
10.943.660/0001-60 ; IRRF Retido: R$ 0,00 ; IRRF Declarado: R$ 3.400,08 ; IRRF
Glosado: R$ 3.400,08.”(fl. 109)
Da análise dos autos, verifica-se que a Fiscalização considerou indevida a Compensação
do IRRF referente à pessoa jurídica Colégio Anchieta Ltda CNPJ 10.943.660/0001-60 ,
pelo fato da contribuinte não ter comprovado o efetivo recolhimento do mesmo (fl.
109).
Observa-se, ainda, que a Autoridade Notificante identificou a Participação Societária da
contribuinte na referida fonte pagadora, o que pode ser confirmado através de consulta
aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (fl. 194), onde a
impugnante consta como sócia da pessoa jurídica em questão. Deve ser destacado que a
própria contribuinte através de sua procuradora afirmou em sua impugnação: “No
entanto, a impugnante não pode ser imputada a responsabilidade do pagamento do
tributo por ser, a época, responsável pela Pessoa Jurídica.”(fl. 04)
Em sua defesa, a interessada anexou ao processo cópias do seguintes documentos:
Consta das fls. 18/23, cópia do Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de
Contrato de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada ‘Colégio Anchieta
Ltda’, onde a contribuinte figura como sócia. O contrato em questão é datado de
12/07/2002.
Consta das fls. 24/26, cópia de Alteração Contratual da Sociedade Colégio Anchieta
Ltda, datada de 21/08/2006, onde consta que a contribuinte retirou-se da sociedade.
Consta das fls. 34/39, cópias de recibos onde a contribuinte declara que recebeu Pró-
Labore da pessoa jurídica Colégio Anchieta Ltda CNPJ 10.943.660/0001-60 (período de
Janeiro a Dezembro de 2005). Os recibos estão assinados pela interessada.
Consta das fls. 44/106, cópia da Dirf Original entregue pela pessoa jurídica Colégio
Anchieta Ltda CNPJ 10.943.660/0001-60 em 24/02/2006. De igual forma, consta da fl.
107, cópia do Recibo de entrega de Dirf Retificadora entregue pela mesma jurídica em
16/03/2006.
Analisando a impugnação da contribuinte, vemos que a mesma, não anexou aos autos o
Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte,
descumprindo o disposto no Art. 87 § 2o do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 abaixo transcrito:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n
o 9.250, de 1995, art. 12):
..................................................................................................................................
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7 o , §§ 1 o e 2 o , e
8 o , § 1 o (Lei n o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
De igual forma, que não obstante os argumentos defensivos da interessada em sua
impugnação, no que diz respeito à Responsabilidade dos Sócios de Pessoa Jurídica,
impõe-se observar o que dispõe o art. 723 do mesmo Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002872/2009-81

Com base no dispositivo acima transcrito, sendo a interessada sócia de sua fonte
pagadora, bem como Responsável pela mesma (fls. 04 e 109), não basta a apresentação
da DIRF com a indicação da retenção do imposto de renda para que o mesmo possa ser
compensado na sua Declaração de Ajuste Anual. Faz-se necessária, além da
Comprovação da Retenção, a confirmação do recolhimento do IRRF através da
apresentação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
correspondente, o que não ocorreu no caso em exame.
Deve ser ressaltado que a interessada, de acordo com o Termo de Intimação Fiscal no
2006/604193482161068 – Complementar (fl. 140) recebido pela mesma em 09/04/2009
(AR de fl. 141), foi intimada pelo Fisco a: “Considerando que V. Sa é sócia da pessoa
jurídica Colégio Anchieta Ltda, apresentar Recibos de entrega da Dirf e os Darf ́s da
totalidade do Imposto Retido na Fonte informado em Dirf.” Em resposta, a interessada
anexou aos autos as cópias de Darf de fls. 167/190 que não correspondem a totalidade
do valor (IRRF) constante da Dirf entregue pela pessoa jurídica da qual a interessada era
sócia no ano calendário de 2005.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar Improcedente a impugnação da contribuinte, razão pela
qual deve ser mantido o crédito tributário pertinente a Notificação de Lançamento no
2006/604450932104076 (fls. 108/112) sendo R$ 2.995,80 a título de Imposto de Renda
Pessoa Física (código de receita 0211), acrescido de Multa de Mora e Juros Legais de
acordo com a legislação vigente.
Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fisher - Relator
Acrescente-se ao argumentos contidos na decisão de piso que, quanto à
compensação indevida de IRRF, da leitura do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), infere-se que há dois requisitos essenciais a
serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário
possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiro, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, o Comprovante de Rendimentos é, em princípio, o documento
hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do
imposto de renda retido na fonte.
Em segundo lugar, é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão
dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto
apurado no ajuste anual.
Entretanto, como apontado na decisão recorrida, nos casos em que o beneficiário
dos rendimentos se confunde com o responsável pela administração da fonte pagadora - que
efetua a retenção e informa à Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária
a comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido.
No que se refere ao documento de efls. 231, importante salientar que, caso o valor
parcelado pela pessoa jurídica se refira ao presente lançamento, este fato será averiguado na
origem e poderá ser abatido do montante a ser apurado. A Imputação de Pagamentos após o
início da ação fiscal, por ser providência a ser adotada pela unidade reparadora da Receita
Federal não deve ser reconhecida pela autoridade julgadora e, em caso de dissenso, o
Contribuinte deve apresentar recurso no âmbito daquele órgão.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002872/2009-81

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 249
DF CARF MF
Original